Tribunal: STF
Processo: ACO 3456
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de ação cível originária, com pedido de tutela de urgência, proposta pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro em face da União, do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (CONFIES) e da Fundação Getúlio Vargas (FGV), objetivando:



    “a) a concessão de liminar, inaudita altera parte, para se decretar a suspensão da eficácia da decisão concessiva da liminar proferida pelo Conselheiro Relator Luciano Nunes Maia Freire nos autos do Pedido de Providências nº 1.00932/2019-15 (decisão essa ulteriormente complementada pela que rejeitou os embargos declaratórios ministeriais);



    (…)



    d) a procedência do pleito, para se anular o supracitado provimento liminar da lavra do Conselheiro Relator do Pedido de Providências nº 1.00932/2019- 15 (complementado, repita-se, pela decisão de rejeição dos aclaratórios ministeriais)”. (eDOC 1, p. 30).



     O pedido de tutela provisória de urgência foi indeferido, em 21.12.2020 (eDOC 16).



    O Conselheiro Relator do Pedido de Providências 1.00932/2019-15, Luciano Nunes Maia Freire, apresentou informações complementares relatando todo o ocorrido no referido processo, aduzindo, ainda, ter sido designada audiência de conciliação na sede do CNMP como forma pacificadora da solução da controvérsia (eDOC 32).



    A União e a FGV apresentaram contestação (eDOCs 72 e 76) e informaram não terem provas a produzir (eDOCs 92 e 109).



    O Ministério Público do Rio de Janeiro (autor) protestou pela produção de prova documental (eDOC 95). As rés, FGV e a União, manifestaram-se pela impertinência dos documentos juntados pelo autor (eDOC 111 e 154).



    Foi determinada a exclusão dos documentos juntados pelo autor dos autos (eDOC 117). 



    Irresignado, o MPRJ interpôs agravo interno contra essa decisão (eDOC 152). Contrarrazões da FGV no eDOC 160. 



    A Procuradoria-Geral da República requereu a intimação da parte autora para manifestar acerca da manutenção do seu interesse no prosseguimento do feito, tendo em vista a informação de que houve decisão de mérito no Pedido de Providências discutido nestes autos, a qual substituiu a decisão liminar objeto da presente ação cível originária (eDOC 167).



    Intimado, o Ministério Público do Rio de Janeiro informou não ter mais interesse no prosseguimento da ação, tendo em vista a perda superveniente de seu objeto, em decorrência da recente decisão de mérito no pedido de providências em curso no CNMP, que substituiu a decisão liminar cuja nulidade foi postulada nesta ação (eDOC 170).



    A Fundação Getúlio Vargas (FGV) declarou ter interesse no prosseguimento da demanda e espera o seu desprovimento (eDOC 173).



    A União requereu a extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil, além da condenação da parte autora em honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade, previsto no § 10 do art. 85 do CPC, pois teria dado causa à ação, conforme depreende-se dos fundamentos que ampararam o indeferimento do pedido de tutela de urgência (eDOC 179).



    É o breve relatório. Decido.



1) Perda superveniente do objeto



    Conforme relatado acima, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro ajuizou a presente ação cível originária objetivando, no mérito:



    “d) a procedência do pleito, para se anular o supracitado provimento liminar da lavra do Conselheiro Relator do Pedido de Providências nº 1.00932/2019- 15 (complementado, repita-se, pela decisão de rejeição dos aclaratórios ministeriais)” (eDOC 1, p. 30, grifo nosso).



    A medida liminar no Pedido de Providências (PP) em trâmite no CNJ foi deferida para determinar: 



    “1) a suspensão dos efeitos da Portaria Conjunta 1ª, 2ª e 3ª Promotorias de Justiça de Fundações para Instauração do Procedimento Administrativo Conjunto das 1ª, 2ª e 3ª Promotorias de Justiça de Fundações nº 01/2016, expedida em 21 de março de 2016, pelas Promotoras de Justiça MARIA DE LOURDES A. FONSECA, CHRISTIANA DE SOUZA MINAYO e DANIELA FARIAS TAVARES, acostada às fls. 88/89; 



    2) a suspensão dos efeitos das desaprovações de contas e de atividades sociais das fundações em desconformidade com as Resoluções GPGJ nº 1887/2013 e nº 68/79, sobretudo quando entre a data da apresentação e a data da expedição do parecer final de desaprovação houver decorrido lapso temporal superior a um ano;



    3) às Promotorias de Justiça das Fundações da Capital, do Ministério Público do Rio de Janeiro, que se abstenham de desaprovar contas e atividades sociais das fundações em desconformidade com as Resoluções GPGJ nº 1887/2013 e nº 68/79, sobretudo quando entre a data da apresentação e a data da expedição do parecer final de desaprovação houver decorrido lapso temporal superior a um ano”. (eDOC 3, p. 16, grifo nosso). 



    No entanto, de fato, consta informação nos autos de que houve decisão de mérito do Conselheiro Relator do CNMP, acerca do referido PP 1.00932/2019-15, objeto destes autos (que pode ser consultada no sítio eletrônico do CNMP), na qual ficou consignado, as seguintes disposições, entre outras:



    “1) Julgar manifestamente improcedentes os pedidos alusivos às alegações de arbitrária aplicação da Resolução GPGJ nº 68/79 e da Resolução GPGJ nº 1887/2013; de inobservância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório; de conflito de interesse em relação à atuação de Elaine Cristina Sampaio Paixão; de desconsideração do parecer da auditoria externa e quanto ao juízo de desaprovação sem a verificação de irregularidade grave; e de violação de deveres funcionais por membros do Ministério Público requerido;



    2) Julgar prejudicado o pedido de regulamentação da temática por este CNMP, ante a perda superveniente do seu objeto, tendo em vista a recente criação de grupo de trabalho no âmbito deste Conselho Nacional para tal finalidade, presidido pelo eminente Conselheiro Nacional OTAVIO LUIZ RODRIGUES JUNIOR;



    3) Julgar, também, prejudicado o Pedido de Providências no que concerne às prestações de contas da FGV, haja vista a superveniente celebração de TAC com o MPRJ, que terminou por alcançar o objeto do presente processo no que concerne à pretensão da referida fundação;



    4) Homologar, com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘a’, do CPC, o reconhecimento da procedência das alegações da parte autora no que diz respeito ao excesso de prazo na análise de prestação de contas e na edição da Portaria Conjunta nº 01/2016 pelas Promotorias de Justiça de Fundações da Capital do Rio de Janeiro; bem como no que concerne à irregular exigência de prévia autorização do ministério público para o registro das deliberações que versem sobre eleição dos Conselhos e Diretorias no Cartório Civil de Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro, para, nessa extensão:



    4.1) Declarar sem efeito as desaprovações de contas e de atividades sociais das fundações quando entre a data da apresentação e a data da expedição do parecer final de desaprovação houver decorrido lapso temporal superior a 3 (três) anos;



    4.2) Recomendar a aprovação formal das prestações de contas que estejam em tramitação há mais de três anos, contados de sua apresentação ao órgão ministerial, inclusive, se for o caso, mediante a celebração de instrumentos consensuais, a exemplo do que foi feito com a FGV;



    4.3) Declarar sem efeito a Portaria Conjunta nº 01/2016, expedida pelas 1ª, 2ª e 3ª Promotorias de Justiça, acerca da exigência de prévia autorização das Promotorias de Justiça para o registro das deliberações que versem sobre eleição dos Conselhos e Diretorias no Cartório Civil de Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro, sem prejuízo que o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, se assim compreender necessário, consolide tal exigência em resolução expedida pelo Procurador-Geral de Justiça, com a ressalva de que tais providências não têm qualquer ingerência sobre o Provimento da Corregedoria-Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro nº 28, de 17 de setembro de 2018;



    4.4) Recomendar ao Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro que atualize e consolide as normas que instituem o Sistema de Velamento de Fundações, contemplando as atribuições das Promotorias de Fundações e de seus órgãos auxiliares, inclusive da Contadoria das Fundações, e estabelecendo critérios para análise das Prestações de Contas das Fundações, de forma transparente, proporcional e eficiente, observando-se as diretrizes e/ou instruções normativas a serem apresentadas pelo GT instituído pela Portaria CNMP-PRESI nº 108, de 10 de junho de 2021;



    4.5) Recomendar que sejam adotadas medidas para automatização do processo de prestação de contas no âmbito das Promotorias de Justiça de Fundações da Capital, com a adoção de procedimentos eletrônicos e informatizados, respeitada a autonomia administrativa e financeira do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro;



    4.6) Recomendar que sejam adotadas medidas preventivas e pedagógicas pelas Promotorias de Justiça de Fundações da Capital, entendidas como eficientes pelas respectivas unidades, a exemplo de reuniões entre as equipes técnicas da contadoria do MP/RJ e das fundações, a fim de instruir objetiva e previamente as fundações no processo de prestação de contas. Por fim, fixo o prazo de 2 (dois) anos para o cumprimento e fiscalização, pelo CNMP, das deliberações acima elencadas e situações conexas, de modo que somente após a sua comprovação deverão os autos baixar ao arquivo. Fica prejudicado o recurso interno interposto em desfavor da decisão monocrática que rejeitou os embargos de declaração opostos contra a decisão liminar” (grifo nosso).



    Essa decisão foi assim ementada:



    “PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. VELAMENTO DAS FUNDAÇÕES DE DIREITO PRIVADO. EXCESSO DE PRAZO NA ANÁLISE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. RECONHECIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO. ARQUIVAMENTO DO FEITO. 1. Pedido de Providências, com pedido de tutela provisória de urgência, instaurado por provocação do Conselho Nacional das Fundações de Apoio às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e Tecnológica (CONFIES), em face da 1ª, 2ª e 3ª Promotorias de Justiça de Fundações do Estado do Rio de Janeiro. O cerne da controvérsia posta em discussão nos autos diz respeito ao excesso de prazo na análise das prestações de contas de fundações de direito privado promovido pelas 1ª, 2ª e 3ª Promotorias de Justiça de Fundações da Capital do Estado do Rio de Janeiro. 2. Segundo a parte autora, houve manifesto atraso na análise das prestações de contas das fundações, em afronta ao disposto no artigo 38, I, Resolução GPGJ nº 68/79 e artigo 6º, III, Resolução 1887/2013. Na exordial também foram lançadas, em relação às Promotorias de Justiça de Fundações do Rio de Janeiro, alegações de arbitrária aplicação da Resolução GPGJ nº 68/79 e da Resolução GPGJ nº 1887/2013; inobservância do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório nas decisões definitivas; de suposto conflito de interesse entre a atuação de servidora, na qualidade de contadora do MP/RJ, e a prestação de serviços particulares em paralelo à sua atuação funcional; exigência de prévia autorização das Promotorias de Justiça para o registro das deliberações que versem sobre eleição dos Conselhos e Diretorias no Cartório Civil de Pessoas Jurídicas do Rio de Janeiro, em afronta ao disposto nos artigos 41 e 44 da Resolução GPGJ nº 68/79, dentre outras. 3. Deferimento da medida liminar requestada para determinar: 1) a suspensão dos efeitos da Portaria Conjunta 1ª, 2ª e 3ª Promotorias de Justiça de Fundações; 2) a suspensão dos efeitos das desaprovações de contas e de atividades sociais das fundações quando entre a data da apresentação e a data da expedição do parecer final de desaprovação houver decorrido lapso temporal superior a um ano; 3) às Promotorias de Justiça das Fundações da Capital, do MP/RJ, que se abstenham de desaprovar contas e atividades sociais das fundações, sobretudo quando entre a data da apresentação e a data da expedição do parecer final de desaprovação houver decorrido lapso temporal superior a um ano. 4. Em síntese, a parte requerida deduziu preliminares de ilegitimidade do CONFIES, inexistência de interesse de agir, com fundamento no Enunciado CNMP nº 6 e de conexão e prevenção deste feito ao PCA nº 1.00707/2019-89. 5. No mérito, a parte requerida reconheceu que houve excesso de prazo na análise da prestação de contas nos órgãos de execução requeridos e indicou como causa para tanto o reduzido quadro de pessoal da Promotoria de Fundação. 6. Após regular instrução processual, restou comprovado que a análise das prestações de contas das fundações pelas Promotorias de Justiça de Fundações da Capital do Rio de Janeiro não observa duração razoável e proporcional, prologando-se por anos sem controle de prazos ou andamento de diligências. O quadro sistemático de excesso de prazo dos procedimentos administrativos de prestação de contas no âmbito das Promotorias de Justiça das Fundações do Rio de Janeiro mostra-se em evidente descompasso às diretrizes de resolutividade e racionalidade que devem pautar a atuação ministerial. 7. A inexistência de prazo normativamente estipulado para que o MP/RJ analise as contas prestadas pelas entidades fiscalizadas não significa que o prazo para análise seja ilimitado. Até porque o procedimento administrativo, instrumento procedimental por meio do qual é veiculada a prestação de contas tem prazo de duração de um ano (artigo 11 da Resolução CNMP nº 174/2017; artigo 35 da Resolução GPGJ nº 2227/2018), prorrogável de forma excepcional, diante da imprescindibilidade de diligências pendentes de realização. Extrai-se dos autos que, em dezembro de 2019, encontravam-se pendentes de análise pela assessoria contábil 710 prestações de contas. 283 desses procedimentos são anteriores a 2014, sendo 1 de 2003, 3 de 2003, 7 de 2004 e 8 de 2005. Portanto, ainda se encontram em tramitação 65 prestações de contas que perduram por mais de 10 anos. 8. A alegação de deficiência estrutural ou a adoção de providências para o cumprimento do contraditório (concessão de prorrogação de prazos às fundações, provocação para apresentação de documentação complementar, audiência para esclarecimento das exigências contábeis etc.) não justificam, por si só, o longo lapso temporal de duração dos procedimentos administrativos de análise da prestação de contas, sobretudo porque a análise da cópia dos procedimentos administrativos não demonstram haver o controle das diligências em andamento com as prorrogações anuais do feito. 9. Os procedimentos administrativos de prestação de contas e das atividades sociais das fundações privadas não são um fim em si. Como promotorias de justiça oficiantes no juízo cível (a seara de improbidade e a criminal são de atribuição de outras promotorias), as Promotorias de Justiça de Fundações da Capital, submetem-se aos prazos prescricionais estipulados pelo Código Civil. Nos termos do artigo 206, § 3º, incisos IV e V do CC, a pretensão de ressarcimento sem causa e de reparação civil prescreve em 3 anos. É também trienal o prazo prescricional para veicular pretensão para os administradores, ou fiscais, contado o prazo da apresentação, aos sócios, do balanço referente ao exercício em que a violação tenha sido praticada, ou da reunião ou assembleia geral que dela deva tomar conhecimento, por violação da lei ou do estatuto, contado o prazo (artigo 206, § 3º, VII, b), regra que pode ser aplicada à responsabilidade civil dos dirigentes das fundações de direito privado. 10. Na espécie dos autos, é patente o prejuízo provocado pela tramitação de procedimentos administrativos por anos a fio, pois, mesmo nas hipóteses em que se verificasse a ocorrência de irregularidades no velamento das fundações, provavelmente as pretensões judiciais já estariam fulminadas pela prescrição. 11. O CNMP possui competência para estimular a atuação resolutiva dos membros do Ministério Público, entendida como aquela por meio da qual o membro, no âmbito de suas atribuições, contribui decisivamente para prevenir ou solucionar, de modo efetivo, o conflito envolvendo a concretização de direitos ou interesses para cuja defesa e proteção é legitimado o Ministério Público (art. 1º, Recomendação CNMP nº 54/2017). 12. O princípio da independência funcional resguarda a convicção formada pelo membro do Ministério Público sobre um caso em que tenha atribuição para atuar, garantia, portanto, plenamente preservada no caso concreto, já que o pedido de providências não pretende aferir o acerto ou o desacerto do convencimento (juízo de mérito) dos pronunciamentos ministeriais pela aprovação ou desaprovação das contas e demais atos que compreendem o velamento das fundações de direito privado do estado do Rio de Janeiro. Em verdade, promove-se o controle da atuação do Ministério Público que desborde os contornos legais e normativos quanto à extensão da atribuição e ao modo de seu exercício em matéria de velamento de fundações. 13. Reconhecimento parcial da pretensão da parte autora”. (CNMP, PP 1.00932/2019-15. Disponível em: https://elo.cnmp.mp.br/pages/consulta.seam?tipoProcesso=1&numeroSequencia=&ano=&digitoVerificador=&nomeInteressado=&tp=T#. Acesso em: 6.10.2022, grifo nosso).



    Ora, se o objeto da presente a ação cível originária era a anulação do provimento liminar concedido no Pedido de Providências 1.00932/2019- 15, sobrevindo decisão de mérito proferida em cognição exauriente, no sentido divergente daquele, o juízo de urgência é substituído integralmente por esta nova decisão administrativa naquilo que é conflitante, ainda que não tenha ocorrido a preclusão na seara administrativa pela pendência da análise de recursos interpostos naquele (01.003793/2022 - Recurso interno; e 01.003687/2022 - Recurso interno)



    Calha mencionar que, posteriormente, foram rejeitados os dois embargos de declaração opostos pela parte autora e pela Associação do Ministério Público do Estado Rio de Janeiro contra aquela. Eis as ementas divulgadas:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇAO E OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ALEGADOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO N° 10/2016. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS”. (Disponível em: https://elo.cnmp.mp.br/pages/consulta.seam?tipoProcesso=1&numeroSequencia=00932&ano=2019&digitoVerificador=15&nomeInteressado=&tp=T#. Acesso em: 19.6.2024).



     



    Além disso, cumpre destacar que os embargos de declaração não possuem como finalidade a reforma ou anulação da decisão, visando, via de regra, ao aprimoramento do que foi decidido (complementação ou esclarecimento), e, ainda que porventura, no caso, ocorram os denominados efeitos infringentes, a decisão proferida liminarmente não mais subsistirá, eis que outra a substitui(rá).



    Recentemente, houve o julgamento dos recursos internos. Eis a ementa:



    “RECURSOS INTERNOS. PEDIDO DE PROVIDÊNCIAS. MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. VELAMENTO DAS FUNDAÇÕES DE DIREITO PRIVADO. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA QUE O PROCEDIMENTO SEJA ULTIMADO. 1. Compete ao CNMP, de maneira abstrata e nos casos concretos, zelar pela observância dos princípios constitucionais da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da publicidade e da eficiência referidos no art. 37, caput, da Constituição Federal. 2. A estipulação de lapso temporal razoável – condizente com as necessidades das Fundações privadas e com o escopo das atividades do Ministério Público na seara do velamento – é exigência do princípio da eficiência ministerial, em prol da sociedade. 3. Fixação do prazo de 3 (anos) anos para o exercício do múnus relativo ao velamento fundacional que se mostra consentâneo com os interesses em questão. 4. Recursos Internos conhecidos e não providos”. (ementa do processo 1.00932/2019-15 do CNMP. Disponível: (https://elo.cnmp.mp.br/pages/consulta.seam?cid=479012. Acesso em: 19.6.2024). 



     Assim, as alegações da FGV, no sentido de que haveria interesse “em ver a legalidade das determinações do Ilmo. Conselheiro Relator do CNMP submetidas ao crivo desse E. STF, inclusive como forma de se garantir o cumprimento das obrigações estabelecidas naquele procedimento” e que “a FGV foi recentemente notificada pela Secretaria Municipal da Fazenda e Planejamento do Município do Rio de Janeiro a respeito de supostas irregularidades fiscais verificadas entre 01/2016 e 12/2020 (doc. 02), que, surpreendentemente, correspondem às exatas mesmas infundadas alegações aventadas pelo MPRJ antes da prolação da decisão liminar pelo CNMP”, (eDOC 173, p. 2), são circunstâncias e alegações que não fazem mais parte do objeto desta demanda, o qual foi substituído pela decisão de mérito do CNMP, que decidiu outras questões que não foram debatidas no provimento liminar.



    Dito de outra forma: o ato administrativo inicialmente proferido pelo CNMP foi substituído por outro em sentido substancialmente diverso daquele primeiro, havendo clara prejudicialidade em relação ao debate judicial destes autos, que se limitava a questionar aquele primevo.



    Além disso, compulsando as alegações da FGV, naquele procedimento administrativo, colhe-se o seguinte do relato da Conselheira Relatora:



    “Aos 06/05/2024, a FGV protocolou Contrarrazões ao Recurso Interno da AMPERJ. Em síntese, ponderou ser medida de cautela a manutenção da suspensão do presente feito, tendo em vista restar pendente de apreciação final a mencionada Ação Cível Originária nº 3.456/STF. Ao final, pugnou pelo não acolhimento da pretensão recursal”. (andamento processual do processo 1.00932/2019-15 do CNMP. Disponível: (https://elo.cnmp.mp.br/pages/consulta.seam?cid=479012. Acesso em: 19.6.2024).



    Os argumentos trazidos pela FGV nos presentes autos, embora sejam decorrentes da decisão que concedeu o provimento liminar, mutatis mutandis, equivale a mesma discussão sobre questão prejudicial, que não faz coisa julgada se não tiver sido decidida expressamente, nos termos do art. 503 do CPC:



    “Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida.



    § 1º. O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo, se:



    I - dessa resolução depender o julgamento do mérito;



    II - a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;



    III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.



    § 2º. A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial”. (grifo nosso).



    Ressalte-se que a hipótese dos autos não é de desistência ocorrida após o oferecimento da contestação, a qual, sabidamente, dependeria do consentimento do réu, nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC. 



    Diversamente da desistência, verifica-se, in casu, que o pleito judicial contido nesta demanda resta prejudicado, com o provimento jurisdicional de mérito proferido pelo CNMP, em razão de ter ocorrido a substituição daquela decisão liminar e o esvaziamento de muitos dos questionamentos presentes na petição inicial desta demanda.



    Nesse sentido, confira-se o pronunciamento de ambas as Turmas desta Corte:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. RESOLUÇÃO 13, DE 29 DE JULHO DE 2019, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA. DESATIVAÇÃO DE COMARCAS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO LIMINAR DE CONSELHEIRA DO CNJ. DECISÃO LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE AVALIADA PELO PLENÁRIO DO CNJ. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ATO CONJUNTO 21/2019 TJ/BA. MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Descabe transformar este Supremo Tribunal Federal em instância recursal, geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria e suas funções constitucionais previstas. Precedentes. 2. In casu, o cerne da controvérsia consiste em saber se a decisão liminar proferida nos autos do PCA 0006443-30.2019.2.00.0000, que determinou a suspensão da eficácia da Resolução 13/2019 do TJBA, dessa forma, desautorizando a desativação das dezoito comarcas abrangidas pela Resolução, teria violado direito líquido e certo do impetrante mediante ato ilegal ou abusivo. 3. Deveras, conforme bem apontado pelo Ministério Público Federal em seu parecer (eDoc 139), todavia, a apreciação do presente mandado de segurança resvala na perda superveniente de seu objeto, mercê de a decisão liminar apontada como coatora neste writ já ter sido posteriormente analisada e julgada, de forma unânime, pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, na data de 29/11/2019. 4. Ademais, o próprio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia editou o Ato Conjunto 21, de 12 de dezembro de 2019, determinando a ‘reversão da desativação das comarcas constantes no anexo I, da Resolução nº 13/2019’. 5. Ex positis, julgo PREJUDICADO o presente mandamus, mercê da perda superveniente de seu objeto. Consectariamente, EXTINGO o writ, sem resolução de mérito”. (MS 36.716, Rel. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.7.2020, grifo nosso).



    Ad argumentandum tantum, mesmo nesta situação de desistência (que, repito, não é o caso dos autos), o exercício do direito de oposição do demandado deve ser interpretado de acordo com a boa-fé e a necessidade de estabilização da demanda, trazendo pacificação social sobre determinado tema contido na exordial, o qual pressupõe a existência de conflito de interesses qualificado pela pretensão resistida.



    Nos termos do art. 485, §4º, do CPC, se o réu já houver oferecido a contestação, este poderá discordar do pedido de desistência do autor. Isso porque a tutela jurisdicional deve levar em consideração não apenas o ponto de vista do autor, mas também o do réu, que, quando contesta também demonstra interesse na resolução do litígio, só que em sentido contrário àquele buscado pelo autor. Ocorre que, se o réu não concordar com a desistência, deverá apresentar ao juízo motivo plausível, sob pena de sua conduta ser considerada como abuso de direito.



    Nesse ponto, é importante ressaltar que houve a realização de Termo de Ajuste de Conduta (TAC) entre o MPRJ e a FGV, além da existência de acordo firmado no âmbito do CNMP, constatações que infirmam a persistência de conflito de interesses qualificado pela pretensão resistida.



    Quanto ao ponto, consta na decisão de mérito do PP 1.00932/2019-15, que:



     



    “(…) sobreveio ao conhecimento acordo celebrado, em 17 de junho de 2021, entre o MPRJ, presentado pela 3ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Defesa da Cidadania da Capita e pela 1ª Promotoria de Justiça das Fundações, e a Fundação Getúlio Vargas, com o objetivo de ‘serem adequados os procedimentos internos da FGV, de forma a atender aos termos legais e aos recíprocos interesses, em especial no que diz respeito à atribuição especial do Ministério Público de velamento das fundações e observância das regras de conformidade nas relações mantidas com o Poder Público, assim como assentar as premissas das contrapartidas que serão oferecidas pela FGV, em atuação cooperativa para um ambiente institucional mais produtivo, diligente e eficiente, envolvendo todos os fatos narrados no processo judicial supra e nos inquéritos civis e procedimentos administrativos mencionados”. (CNMP, PP 1.00932/2019-15. Disponível em: https://elo.cnmp.mp.br/pages/consulta.seam?tipoProcesso=1&numeroSequencia=&ano=&digitoVerificador=&nomeInteressado=&tp=T#. Acesso em: 19.6.2024, grifo nosso).



    Não havendo alegação/comprovação de que houve alguma ilegalidade nesses acordos, persiste a presunção juris tantum de que ocorreu uma composição amigável da lide, de sorte a atrair um juízo de densa probabilidade de resolução do conflito de interesses, aliado ao fato de que a FGV não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a existência de fato superveniente àqueles que impedem seu cumprimento, causado por fato alheio à sua vontade.



    Portanto, também para os réus não há mais interesse de agir por perda superveniente do objeto, exatamente como foi reconhecido pela União (que também está no polo passivo desta demanda).



    Assim, diante da superveniência de decisão de mérito em sentido substancialmente diverso daquele provimento liminar – que ensejou o ajuizamento da demanda –, resta ausente o interesse de agir superveniente, por perda de objeto, com arrimo no art. 485, VI, do CPC.



    É importante destacar que, caso haja modificação recursal no CNMP nos autos do Pedido de Providências n. 1.00932/2019-15, quaisquer das partes podem acionar novamente o Poder Judiciário, não sendo juridicamente sustentável aguardar o trânsito em julgado daquele. 



2) Honorários Advocatícios



    No tocante aos honorários advocatícios requeridos pela União, não vislumbro a possibilidade de deferi-los.



    É certo que, nos termos do § 10 do art. 85 do Código de Processo Civil, “Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo”, no entanto, a jurisprudência dos tribunais pátrios, em especial do Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento no sentido de que não é cabível a condenação do Ministério Público em honorários quando tratar-se de